Tribunal: CARF
Processo: 10380.732615/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.732615/2011-96
ACÓRDÃO
2102-003.714 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YANN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2008
RECURSO INTEMPESTIVO
Tendo transcorrido mais de trinta dias, contados da ciência da decisão de
primeiro grau, sem que o recorrente tenha interposto recurso competente,
não há que ser conhecido. O recurso voluntário interposto fora do prazo
legalmente disposto é intempestivo. Fundamento legal: artigo 33 do
Decreto no. 70.235, de 1972. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestivo.
Sala de Sessões, em 3 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.714 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732615/2011-96
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão no 12-82.221 proferido
pela 13a Turma da DRJ/RJO, o qual negou provimento à impugnação interposta.
A DRJ, do compulso dos autos, rejeitou as preliminares arguidas, momento em que
esclareceu não haver ilegalidade na emissão de lançamento preventivo da decadência. Ainda,
elucidou que a existência de ação judicial não impede o desenvolvimento regular da sequência
lógica de atos que perfazem o contencioso administrativo fiscal, não mais existindo a figura do
sobrestamento até o trânsito em julgado. Ainda, dispôs que a renúncia total ao contencioso
somente ocorre quando a ação judicial proposta tiver por objeto “idêntico pedido” sobre o qual
versa o processo administrativo (art. 126, §3o da Lei 8.213/91).
Assim, preliminarmente, a DRJ destacou que as causas suspensivas da exigibilidade
do crédito tributário impedem a Fazenda de promover atos de cobrança coercitiva, mas não
obstam a constituição do crédito via lançamento. Asseverou que, nos termos do art. 63 da Lei
9.430/96, o lançamento para prevenir a decadência é expressamente autorizado, sem a incidência
de multa de ofício. O acórdão de piso dispôs que a existência de ação judicial sobre idêntico
pedido implica renúncia ao contencioso administrativo, conforme art. 126, §3o da Lei 8.213/91 e
art. 87 do Decreto 7.574/2011, mas, caso a impugnação contenha matéria distinta da judicializada,
a análise administrativa permanece válida apenas nesse aspecto diferenciado.
Segundo o acórdão recorrido, o contribuinte ajuizou ação buscando a suspensão da
exigibilidade da contribuição previdenciária sobre certas verbas salariais e o direito à
compensação. A decisão judicial reconheceu a não incidência sobre o adicional de férias, mas
manteve a incidência sobre as férias gozadas. Assim, conforme entendimento da DRJ, a
compensação referente ao adicional de férias estaria juridicamente respaldada, enquanto a das
férias gozadas não .
A decisão de piso salientou sobre a possibilidade da realização do lançamento
preventivo da decadência, amparando-se no art. 86 do Decreto 7.574/2011.
Assim, a decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2008
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. A propositura de ação judicial, antes ou
após a lavratura do auto de infração, com o mesmo objeto deste, implica em
renúncia ao contencioso administrativo fiscal, relativamente às matérias
submetidas à prestação jurisdicional. Ocorrerá, todavia, a instauração do
contencioso somente em relação à matéria distinta daquela discutida
judicialmente.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.714 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732615/2011-96
3
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LANÇAMENTO. PREVENÇÃO DE
DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não constitui óbice para a
formalização de lançamento preventivo de decadência.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. MULTA CONFISCATÓRIA.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por
motivo de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2007
a 30/11/2008 INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. Dada
a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações
sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se
o pedido de endereçamento das intimações ao domicílio profissional do
procurador. Original Processo 10380.732615/2011-96
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobre a arguição de caráter confiscatório da multa, a DRJ advertiu que a base legal
encontrava-se prevista no relatório "Fundamentos Legais do Débito" e detalhada no
"Discriminativo do Débito".
Por fim, a autoridade julgadora salientou-se que o lançamento para prevenir a
decadência foi realizado dentro dos limites legais, sem causar prejuízo ao contribuinte. Do mesmo
modo, dispôs que a renúncia ao contencioso administrativo foi reconhecida nos pontos
submetidos ao Judiciário e que a compensação do adicional de férias segue amparada pela decisão
judicial, enquanto a referente às férias gozadas é indevida. Finalmente, enfatizou que a multa
moratória é aplicável conforme os dispositivos legais citados.
Irresignada, a empresa recorrente interpôs o recurso voluntário, arguindo, em
síntese, as mesmas razões de sua impugnação, sem apresentar documentos novos.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
Dos Pressupostos de Admissibilidade
O recurso é intempestivo, razão pela qual dele deixo de conhecer.
Do compulso dos autos, especificamente, às folhas 268 dos autos, verifico que o contribuinte
tomou ciência do acórdão de impugnação em 05/09/2016.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.714 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732615/2011-96
4
Somado a isso, às folhas 273, o que se vê é que em 18/11/2016 o recorrente foi cientificado sobre
a cobrança do crédito tributário, não se falando em termo inicial para interposição de recurso,
como quer fazer crer em suas razões recursais.
Somado a isso, tem-se que, às folhas 299, mostra-se especificado que o protocolo
do recurso voluntário interposto se deu em 19/12/2016. Da mesma forma, verifico que às folhas
276, o recurso foi interposto fora do trintídio legal. Ou seja, a ciência do acórdão de impugnação
pelo contribuinte se deu em 05/09/2016, ao passo que o recurso voluntário foi protocolizado
apenas em 19/12/2016, portanto, intempestivamente.
Dessarte, deixo de conhecer do recurso voluntário interposto.

Conclusão
Face ao exposto, deixo de conhecer do recurso voluntário por ser intempestivo.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 304
DF CARF MF
Original